Tribunal: TCU
Processo: 013.925/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma concedida pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de reforma ao Sr. Ivan Vieira da Cruz; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da rubrica "cx b32 - adc temp sv inat/pens" nos proventos do interessado, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao militar, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.